Tribunal: TJMT
Processo: 1010633-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010633-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), DIONES ALENCAR GANZER - CPF: 622.260.531-15 (AGRAVANTE), RENATO JOSE ROTILI - CPF: 158.425.760-15 (AGRAVADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0003-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AEROAGRICOLA BOA SAFRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.962.096/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO JOSE ROTILI - CPF: 158.425.760-15 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), DIONES ALENCAR GANZER - CPF: 622.260.531-15 (EMBARGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO EMBARGANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – VÍCIO SANADO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

Verificado o vício apontado, é caso de provimento dos
Embargos de Declaração
,
com
aplicação dos
efeitos infringentes, para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do embargante
, diante do reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
recurso de
Embargos de Declaração opostos
por

DIONES ALENCAR
GANZER
,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos,
negou provimento
aos Embargos de Declaração opostos por
RENATO JOSE ROTILI e

DIONES ALENCAR
GANZER
.

O embargante DIONES ALENCAR GANZER
sustenta a impossibilidade da
incidência do princípio da causalidade na fixação dos honorários

advocatícios
no presente caso, eis que o processo está na fase de conhecimento, de modo que
inexiste

qualquer obrigação líquida e certa
.

Sustenta a necessidade de fixação dos honorários advocatícios em favor dos patronos do embargante, em razão do
reconhecimento
da prescrição.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
237703670
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
o embargante s
ustenta a necessidade de fixação dos honorários advocatícios em favor dos
seus patronos
, em razão do reconhecimento da prescrição.

Pois bem. Nesse contexto, verifico que razão assiste
ao
embargante, uma vez que
observado o
vício
no
acórdão hostilizado,
porquanto a presente ação
se trata de
ação de conhecimento.

Desse modo
,
reconhecida a
prescrição da pretensão inicial em relação ao requerido
Diones
Alencar Ganzer
,

há que se prover os embargos declaratórios para
fixar honorários advocatícios em favor do seu patrono, no percentual de
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, já que o reconhecimento da prescrição acarreta a extinção da ação em relação ao embargante.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 869 DO STJ – AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – OMISSÃO COM RELAÇÃO À EXTINÇÃO DO FEITO E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Assim, nega-se provimento aos embargos da autora, aqui embargante.

Verificada a omissão presente no acórdão recorrido, com relação à extinção do feito, porquanto reconhecida a prescrição,
e também
em relação ao ônus de sucumbência, mister se faz dar provimento ao recurso do requerido, aqui embargante, para, com efeitos infringentes, determinar a extinção do feito,
com julgamento do mérito, e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

(N.U 1013910-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 08/
12/2023)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

com efeitos infringentes
,
para sanar
o vício apontado
e
condenar o autor ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do patrono
do embargante
, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024